Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. PRECLUSÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.

3. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).

4. Ainda que as contas com incidência da TR tenham sido elaboradas pela parte exequente, não há óbice à modificação do índice adotado, porquanto a correção monetária é consectário legal da condenação, ostentando matéria de ordem pública. Todavia, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, a expedição dos requisitórios torna-se um divisor de águas para gestão orçamentária do Estado em razão das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira a fim de realizar o pagamento, que se faz em ordem cronológica. Se já expedidos os requisitórios, por se tratar de título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o qual se reveste de imutabilidade, não se mostra possível a alteração. Todavia, se ainda não foram pagos, tal qual a hipótese dos autos, e se houver resíduo, cabível rever o índice e expedir precatório complementar nos mesmos autos a fim de obter pagamento da diferença decorrente da atualização pelo IPCA-E no período posterior a 30/06/2009.

5. A partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/2021 e tendo em vista o disposto em seu artigo 3o, incidirá a taxa SELIC sobre as condenações que envolvem a Fazenda Pública, que engloba juros e correção monetária

5. “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” ( Tema 1.142 – STF). Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte.

6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.